Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711969-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VITAL LAB ANALISES CLINICAS EM GERAL LTDA - EPP, HUMBERTO MARTINS GOMES DE ALENCAR, LEUTRES MARIA MATOS DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA. em desfavor de VITAL LAB ANALISES CLINICAS EM GERAL LTDA - EPP E OUTROS, com suporte em Cédula de Crédito Comercial, no importe de R$ 73.355,15 (setenta e três mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo eminente magistrado prolator da sentença recorrida (ID 1402786), nesses termos: Trata-se de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de MR VITAL LAB ANALISES CLINICAS EM GERAL LTDA – EPP, HUMBERTO MARTINS GOMES DE ALENCAR e LEUTRES MARIA MATOS DE ALENCAR, partes qualificadas nos autos. Narra o banco autor, em síntese, que firmou com a primeira ré Cédula de Crédito Comercial no 40/00682-4(15/41169-9), com vencimento final em 01/12/2011, a qual foi avalizada pelos outros réus. Prossegue afirmando que a ré, embora tenha usufruído do crédito adiantado pela instituição financeira no valor de R$ 47.000,00, não saldou integralmente a dívida que, na data da distribuição da ação, totalizava R$ 73.355,15. A petição inicial foi instruída com os documentos de ID 33886089 ao ID 33886249, ID 35383400 e ID 42174708. Citada, a ré VITAL LAB ANALISES CLINICAS EM GERAL LTDA – EPP apresentou embargos no ID 47649412, alegando a prescrição da cobrança. O documento de ID 47655166 instruiu esses embargos. Citados, os requeridos HUMBERTO MARTINS GOMES DE ALENCAR e LEUTRES MARIA MATOS DE ALENCAR deixaram transcorrer "in albis" o prazo para contestar (ID 47950171), motivo pelo qual foi decretada a revelia destes (ID 48058068). Impugnação aos embargos no ID 49529728. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. O Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, nos termos seguintes: Ante o exposto, declaro a prescrição da pretensão do autor e JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, observando-se as normas do Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, alegando necessidade de reforma da sentença (ID 14027488). Sustenta, em síntese, inexistir prescrição da pretensão autoral, ante a existência de causa interruptiva. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do apelo para cassar a sentença prolatada e determinar o prosseguimento do feito em seu Juízo de Origem, oportunidade em que requer seja a matéria prequestionada. Junta documentos em sede recursal. Preparo de ID 14027489. Contrarrazões apresentadas no ID 14027496, pugnando pelo não provimento do apelo. Intimado a se manifestar acerca do não conhecimento do apelo e dos documentos colacionados na fase recursal, o apelante atravessa petitório de ID 14300326. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso do autor, ora apelante, não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do juízo de origem. Observa-se que por ocasião da impugnação aos embargos da monitória o autor não questionou a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, limitando-se a alegar inexistir prescrição da pretensão autoral por ausência de transcurso do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, que se revela verdadeira inovação recursal. Ou seja, considerando que as causas interruptivas de prescrição foram suscitadas apenas nas razões recursais, sem que sequer tenham sido tangenciadas na instância de origem, resta vedado seu exame apenas em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A propósito, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Assim já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM DE PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CONTENDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO. DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento de forma clara e fundamentada. 2. O acórdão foi claro ao consignar que é incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Corrigido erro material de ofício. (Acórdão 1211139, 07164239220188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outra não é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COISA JULGADA. EFEITO NEGATIVO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, por implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1173856, 07071247920188070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Deixo de apreciar os documentos juntados aos autos nessa fase recursal, por afronta aos arts. 434 e 435, ambos do CPC. Contudo, considerando que eles não interferem na conclusão da controvérsia, desnecessário seu desentranhamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020 11:40:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador